Tribunal: TJDFT
Processo: 0734086-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de conhecimento n. 0709341-19.2023.8.07.0006, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a manutenção das mensalidades do contrato de seguro saúde firmado entre as partes no valor de R$ 2.096,91 até decisão judicial ulterior. E determinou que as rés enviem para a autora novo boleto referente à mensalidade de agosto de 2023, com o valor ora fixado, sem qualquer acréscimo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser tal valor depositado em conta judicial, além de multa no valor de R$ 10.000,00 para cada negativa de atendimento. Sustenta a agravante que não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada. Alega que a agravada teve ciência dos reajustes que seriam aplicados em seu contrato, e, durante todo o período esta não manifestou discordância em relação aos que foram aplicados. Assevera que nas demandas em que se discute o reajuste do prêmio em função do reajuste anual é vedado ao órgão judicial afastar ou reduzir o percentual de reajuste sem o amparo de prova técnica atuarial, em respeito ao mutualismo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Aduz ser nítida a existência de presunção de legalidade na aplicação do reajuste pela variação dos custos médico hospitalares e sinistralidade, até que os mencionados requisitos sejam analisados no mérito da ação, pois não comportam análise prévia em sede de antecipação da tutela. Frisa que o reajuste observou os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.016 sob o rito dos recursos repetitivos, e que se a NTRP do produto fora chancelada pela ANS – que atestou a regularidade atuarial de formação dos preços para fins de autorização de comercialização – e os reajustes estão em consonância com a legislação vigente, não havendo como se entender atuarialmente injustificados. Argumenta, também, que a decisão agravada arbitrou uma multa desproporcional e totalmente desconexa com a realidade, gerando ganhos sem causa à parte contrária, especialmente se a multa ultrapassar o valor da obrigação principal pleiteada em juízo. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender a eficácia da r. decisão agravada até final julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para revogar a tutela antecipada, ou subsidiariamente, para reduzir a multa fixada para um valor proporcional ao suposto descumprimento perpetrado, bem como ao valor da obrigação principal. Preparo juntado no id 50244182. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. A decisão agravada foi proferida com base nos seguintes fundamentos (id 167832973 – autos de origem): “Trata-se de pedido de tutela antecipada incidental. A parte autora busca, liminarmente, a manutenção da mensalidade do plano de saúde no valor de R$ 815,11, caso seja aplicado o índice de reajuste no período de 2011 a 2020, conforme planilha de cálculo anexo, ou, subsidiariamente que seja considerado o valor anterior ao reajuste anual de 2023, ou seja, R$ 2.096,92. No mérito, pretende a confirmação da liminar para considerar abusivo o reajuste. Afirma que, em junho de 2010, celebrou contrato de seguro saúde com as rés, na modalidade coletivo por adesão. A parte autora recebeu correspondência da ré comunicando reajuste anual de 34,90% a partir de julho de 2023, o que elevaria a mensalidade R$ 2.096,92 para R$ 2.828,75. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O documento juntados aos atestam que as mensalidades do seguro saúde anteriores ao referido reajuste eram no valor de R$ 2.096,92. Já a mensalidade com vencimento em 07/08/2023 monta o valor de R$ 2.828,75 (ID. 165791104). A correspondência de ID. 165791119, que comunica o reajuste é genérica e não demonstra por qualquer meio ainda que simplesmente contábil ou outros quaisquer que possibilite a verificação pelo consumidor acerca da real necessidade de tal aumento abrupto e exorbitante. Segue ementa de precedente do TJDFT neste sentido: (...) (Acórdão 1679981, 07062472020198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já a urgência É CLARA. Ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual sem que haja o efetivo risco ao resultado útil pretendido ou o evidente prejuízo. O boleto de pagamento do plano de saúde tem data de vencimento para o dia de hoje (07/08/2023) e o inadimplemento, decorrente da impossibilidade financeira do consumidor para honrar o pagamento, acarretará prejuízos tais como a falta de atendimento e o cancelamento do plano. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser judicialmente afastado quando apresenta-se a denominada "irreversibilidade recíproca". Assim, deve o julgador qual direito merece preponderância no caso concreto. Assim, faz-se uma ponderação dos princípios envolvidos para que, realizando-se um juízo de prognose, análise de hipóteses acerca das possíveis consequências da concessão ou do indeferimento, seja possível chegar a uma solução urgente com o menor prejuízo possível aos direitos envolvidos. Enquanto os requeridos poderão reaver os valores em cobrança posterior, por óbvio a requerente não terá a saúde ou a vida de volta caso lhe seja negado atendimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a manutenção das mensalidades do contrato de seguro saúde firmado entre as partes no valor de R$ 2.096,91 até decisão judicial ulterior. Deverão as rés enviarem para a autora novo boleto referente à mensalidade de agosto de 2023, com o valor ora fixado, sem qualquer acréscimo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser tal valor depositado em conta judicial, além de multa no valor de R$ 10.000,00 para cada negativa de atendimento. Intimem-se, COM URGÊNCIA, por Oficial de Justiça de plantão. (...)” A um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível. Com efeito, não se olvida que o reajuste das mensalidades de plano de saúde é, de fato, necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano, pois, como regra atuarial e asseguradora de riscos, é inerente ao mutualismo e ao adotado princípio da solidariedade intergeracional (mecanismo do community rating modificado). Todavia, a fim de evitar abusividades, o reajuste da mensalidade, mesmo para os planos na modalidade coletiva, deve observar determinados parâmetros, tais como expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. Nesse contexto, tenho que o caso recomenda a manutenção da decisão agravada até a melhor elucidação da questão no decorrer do processo, pois o processo de origem encontra-se ainda em fase incipiente, pendente de instrução, não sendo possível aferir com segurança a alegada legitimidade dos reajustes financeiros perpetrados no plano de saúde da Agravada. Em análise perfunctória, tal como observado na decisão agravada, a correspondência que comunica o reajuste de 34,90% é genérica e não demonstra por qualquer meio ainda que simplesmente contábil ou outros quaisquer que possibilite a verificação pelo consumidor acerca da real necessidade de tão significativo aumento. É certo que os reajustes financeiros abrangem outros elementos, mas, para a aferição de sua regularidade, é necessária ampla dilação probatória a respeito da variação atuarial por detrás do aumento da mensalidade. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida. Outrossim, a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada negativa de atendimento foi fixada com base na recalcitrância da operadora e na necessidade de conferir efetividade à tutela judicial liminarmente deferida, e não se mostra desarrazoada ou excessiva, consoante alegado, especialmente diante do fato de a agravada possuir condição cardíaca e estar em tratamento médico (laudo de id 165791108 – autos de origem), o que revela a magnitude dos interesses envolvidos. Nesse contexto, considero que a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa por descumprimento resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido. Nesse sentido: 07192876720228070000, Acórdão: 1605036, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, julgado em 10/08/2022, PJe: 29/08/2022. Assim, o caso recomenda a manutenção da decisão agravada ao menos até ulterior Decisão do Colegiado. Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator